Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PEDIDO DE INVALIDADE DA PARTILHA JUDICIAL. PRETERIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 186 DO CC. VIOLAÇÃO DO DIREITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. TEORIA DA ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de petição de herança, acolheu a preliminar de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial visando a invalidade da partilha judicial. 1.1. Nesta sede, a autora pede a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, entende que o termo inicial para contagem do lapso prescricional é a data em que tomou conhecimento da lesão ao direito e não o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.
2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da prescrição da pretensão da autora, herdeira necessária, em requerer a nulidade da partilha judicial (Art. 1.824 do CC; Art. 654 do CPC), uma vez que deixou de figurar na ação de inventário ajuizada pela requerida, sua irmã.
3. Estabelece o Art. 189 do CC que, “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.” 3.1. Infere-se do dispositivo legal que, ao contrário do que defende a apelante, a contagem do prazo prescricional tem início por ocasião da violação ao direito que, no caso, ocorreu com a posse definitiva do imóvel efetivada em decorrência do trânsito em julgado da partilha judicial.
4. A alegação da apelante de que a requerida “ocultou informações importantíssimas, que se iniciam desde o óbito de sua genitora, inventário, adjudicação e alienação do bem”, se revela genérica e vazia, não podendo a autora pretender que o termo inicial da prescrição seja relativizado de forma subjetiva ao seu puro arbítrio sob alegação de desconhecimento dos fatos. 4.1. Inexiste motivo nos autos para deslocar, excepcionalmente, o termo inicial da prescrição para o suposto momento de conhecimento da lesão, pelo que deve prevalecer a regra geral objetiva estabelecida pela legislação civil que, à luz do art. 189 do CC, corresponde à data da violação do direito. 4.2. Precedente: “O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a actio nata em seu viés subjetivo.” (AgInt no REsp 1388527/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 16/12/2021).
5. Considerando que a demanda foi ajuizada após o transcurso do prazo de 10 (dez) anos (Art. 205 do CC) do trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, imperiosa se faz a manutenção da sentença que declarou a prescrição da pretensão de nulidade da partilha judicial e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
6. Apelo não provido.